Tribunal: TJPA
Processo: 0007864-46.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007864-46.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERACAO ARIZONA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (INCISO IV, ART. 485, DO CPC). NÃO CABIMENTO. CONFIGURADO, EM VERDADE, ABANDONO DA CAUSA (INCISO III, ART. 485, DO CPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007864-46.2016.8.14.0040

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINERAÇÃO ARIZONA LTDA

RELATOR: DES.MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a r. Sentença prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, proposta em face de
MINERAÇÃO ARIZONA LTDA
, ora apelada, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos,
verbis
(ID n. 8098887):

“(...) Trata-se de execução fiscal.

A parte exequente foi intimada por meio eletrônico, conforme determina o artigo 9º, da lei do Processo Eletrônico, para que promovesse o andamento do feito, no entanto, transcorrido o prazo, manteve-se inerte, conforme consulta ao sistema PJE.

A inércia do exequente impede o prosseguimento regular do feito.

É o que importava relatar. Fundamento e decido.

Conforme informado acima, o descumprimento da determinação judicial impossibilita a constituição do desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8098889), aduzindo, em suma, que mesmo que tivesse havido, por parte da ora apelante, desídia, ainda assim, o feito não poderia ter sido extinto sem que fosse intimado de que tal término ocorreria caso não fosse a solicitação atendida de imediato. Assim, não tendo ocorrido tal advertência, a sentença é nitidamente equivocada, e, portanto, deve ser corrigida, sob pena de violação ao artigo 485, NCPC.

Ausentes as
contrarrazões
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9323714)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que embora o Juízo
a quo
tenha fundamentado seu
decisum
no inciso IV do art. 485 do CPC, a extinção do feito decorreu da alegada inércia da requerente para se manifestar acerca de determinação juízo.

Senão vejamos no seguinte trecho da sentença (ID n. 8098887):

“A parte exequente foi intimada por meio eletrônico, conforme determina o artigo 9º, da lei do Processo Eletrônico, para que promovesse o andamento do feito
, no entanto, transcorrido o prazo, manteve-se inerte
, conforme consulta ao sistema PJE.

A
inércia do exequente impede o prosseguimento regular do feito
.”
(grifei)

Ora, como cediço, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, logo, se mostrando inapropriada a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo.

Corroborando o entendimento suso delineado, vejamos precedente de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA. -
Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, não cabendo a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo
- Nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com disposição expressa contida no § 1º do art. 485, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10702095554664001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020). (Grifei).

Verificado que o exequente não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, destarte, o correto fundamento para extinção do feito seria a prevista no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nessa esteira de raciocínio, a intimação pessoal do Exequente/Apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a reforma da sentença, devendo prosseguir a ação de execução fiscal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023